Tribunal: TJSP
Processo: 1071225-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME MÉDICO OBRIGATÓRIO NO PRAZO EDITALÍCIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Guarda Civil, classe III, do Município de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME MÉDICO OBRIGATÓRIO NO PRAZO EDITALÍCIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Guarda Civil, classe III, do Município de Cotia/SP, regido pelo Edital no 01/2024, em razão da não apresentação do exame radiográfico de tórax PA no dia designado para a inspeção médica. O impetrante buscava, por meio de mandado de segurança, a anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do certame, sob o argumento de que o exame fora posteriormente entregue em recurso administrativo e de que outros candidatos teriam sido beneficiados por flexibilização das regras editalícias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato que não apresentou o exame médico obrigatório no prazo fixado pelo edital configura violação a direito líquido e certo; e (ii) verificar se a apresentação posterior do exame, em sede de recurso administrativo, supre a exigência editalícia e impõe a reintegração do candidato ao certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança somente protege direito líquido e certo comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não se prestando à dilação probatória para apurar fatos controvertidos.
4. O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo obrigatória a observância das condições e prazos nele estabelecidos, especialmente quando a fase tem caráter eliminatório.
5. O instrumento convocatório do concurso previu expressamente a eliminação do candidato que não apresentasse todos os exames médicos exigidos na data designada, dentre eles a radiografia de tórax PA, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação à razoabilidade.
6. O exame apresentado pelo candidato foi realizado quase três semanas após a data da inspeção médica e a juntada posterior não tem o condão de suprir a exigência editalícia.
7. A alegação de tratamento desigual em relação a outros candidatos não foi comprovada, de modo que inexiste prova idônea de que situações fáticas equivalentes tenham recebido tratamento diverso pela Administração.
8. A avaliação e a fiscalização dos requisitos médicos são matérias inseridas no mérito administrativo, somente passíveis de controle judicial em casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica.
9. A exclusão do impetrante decorreu da aplicação objetiva de regra expressa do edital e, portanto, não houve violação aos princípios da isonomia, da legalidade ou da economicidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.